Tribunal: TJBA
Processo: 8065411-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065411-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DALVA COELHO PESSOA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 1.169, DO STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL NÃO GENÉRICO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que acolheu parcialmente a impugnação, apenas para determinar o pagamento pelo regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Tema nº 1.169, do E. Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) estabelecer se a liquidação coletiva do título judicial é insuficiente para a fixação do valor individual, exigindo liquidação prévia; e (
iii
) determinar se houve violação aos artigos 97, 98 e 100, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema nº 1.169, do E. Superior Tribunal de Justiça determina a suspensão das execuções individuais fundadas em títulos coletivos genéricos, o que não se verifica no caso concreto, pois o título executivo coletivo contém critérios objetivos previamente fixados para individualização das obrigações.

4. O título judicial exequendo foi previamente liquidado, com definição de parâmetros suficientes para identificação dos beneficiários e apuração dos valores devidos, afastando a natureza genérica do comando judicial.

5. A exequente comprovou documentalmente sua adequação subjetiva e objetiva ao título coletivo, demonstrando integrar a carreira do magistério público estadual e preencher os requisitos estabelecidos no julgado coletivo.

6. Os critérios definidos no julgamento do processo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 permitem a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, tornando desnecessária a instauração de nova fase de liquidação individual.

7. A legislação processual admite tanto a liquidação e execução coletiva quanto a individual de sentenças coletivas, inexistindo impedimento legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença individual.

8. Não há violação aos artigos 97, 98 e 100, do Código de Processo Civil, pois tais dispositivos asseguram a legitimidade concorrente para a liquidação e execução do título coletivo, sem exclusão entre as modalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença mantida.

10.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065411-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
DALVA COELHO PESSOA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator